Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA PENSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DO ALIMENTANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ALIMENTADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de alimentos deve ser fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e a necessidade comprovada da criança.
2. Na fixação da verba alimentar, cabe ao juízo avaliar as necessidades e possibilidades dos genitores, dentro de parâmetros proporcionais, aptos a equilibrar e contemplar a existência digna de ambas as partes.
3. A pensão alimentícia fixada em patamar superior ao pedido deduzido na petição inicial ou contestação não caracteriza a Sentença como extra petita, desde que seja observada pelo juízo a possibilidade financeira do alimentante e as necessidades vitais do alimentado.
4. O terço de férias e o 13o (décimo terceiro) salário integram a base de cálculo da pensão alimentícia fixada em percentual sobre os rendimentos do alimentante, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.106.654/RJ, Tema Repetitivo 192.
5. Devem ser excluídas da base de cálculo dos alimentos as verbas de natureza indenizatória. Tais verbas de natureza não habitual são decorrentes de situações específicas e não servem de base para cálculo da pensão alimentícia.
6. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição com a qual se deve minorar o valor fixado na origem.
7. Recurso do alimentante conhecido e parcialmente provido. Recurso da alimentada conhecido e não provido.